Tribunal: TJDFT
Processo: 0006073-82.2001.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA’S. INOCORRÊNCIA DE NULIDADES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
2. Se à época da propositura do feito executivo estava configurada a justa causa para o seu ajuizamento, visto se encontrar consubstanciada nas CDA’s, devidamente inscritas e não tendo havido o reconhecimento da nulidade destas, a condenação da Fazenda Pública no pagamento de honorários representa, efetivamente, um estímulo à inadimplência dos executados.
3. O processo não deve causar prejuízos para aquele que tinha razão de direito para a instauração do litígio.
4. Noutra vertente, a Defensoria Pública na função de Curadoria Especial permanece despersonalizada, integrando a mesma estrutura orgânica do credor tributário, de sorte que assim se confundem e se afasta a própria obrigação sucumbencial.
5. Apelação conhecida e provida.